Tribunal: CARF
Processo: 10980.013702/2005-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.013702/2005-33
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.642 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JULIO HYCZY DA COSTA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. MULTA DE
OFÍCIO.
A entrega intempestiva da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural DITR, antes de iniciado o procedimento fiscal, enseja o
lançamento da multa por atraso aplicada sobre o valor do imposto devido
informado na declaração, sendo indevida a exigência da referida multa sobre o
imposto apurado de ofício que serviu de base para a multa do lançamento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013702/2005-33
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.013702/2005-33

Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2201-01.296, proferido pela 1a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
Conforme relatório da DRJ, o presente processo do Auto de Infração, às fls. 01,
13/20, exige o Imposto Territorial Rural - ITR, relativo ao exercício de 2000, acrescido de juros
moratórios e multa de oficio, totalizando o crédito tributário de R$ 240.699,95, incidente sobre o
imóvel rural denominado "Ribeirão do Burrinho", com NIRF - Número do Imóvel na Receita
Federal - 2.420.491-9, localizado no município de Doutor Ulysses/PR.
Em 06/09/2007, a DRJ, no acórdão no 04-12.674, às fls. 64/84, julgou procedente
em parte a impugnação do Contribuinte, com alteração da multa por atraso de R$ 40.093,76 para
R$ 7.652,41.
Em 29/09/2011, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 114/119, exarou o Acórdão no 2201-01.296, de relatoria do Conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa, NEGANDO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte.
O Contribuinte restou cientificado à fl. 123, opondo Embargos de Declaração, às
fls. 124/126, por erro material no julgamento dos autos, alegando que o presente processo teve
origem no Auto de Infração no 12/0910100/1642382, lavrado em decorrência de multa por
suposto atraso na entrega de declaração do ITR (DIAC) do exercício de 2000, referente ao
imóvel de NIRF no 2420491-9. Porém, o acórdão julgou analisando matéria como sendo o Auto
de Infração sobre o imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do exercício de 2000, e
não sobre a multa, configurando nítido erro material entre o assunto discorrido nos autos e os
fundamentos da decisão.
Em 20/11/2012, os Embargos de Declaração restam PROVIDOS, às fl. 143/151,
tornando sem efeito o acórdão embargado, proferindo nova decisão, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a base de cálculo da multa pelo atraso na entrega da
DITR ao valor do imposto devido apurado na declaração. A nova Decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2000
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
O ACÓRDÃO EMBARGADO E A MATÉRIA DISCUTIDA DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. Constatada discrepância entre o acórdão embargado e a matéria
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.013702/2005-33

questionada no recurso voluntário, acolhem-se os embargos declaratórios que
apontaram o vício, para saná-lo.
DITR. MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. BASE
DE CÁLCULO. A multa pelo atraso na entrega da DITR é de 1% ao mês ou
fração, calculado sobre o valor do imposto devido apurado na declaração.
Embargos acolhidos.
Acórdão retificado.
Em 22/02/2013, às fls. 155/160, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: ITR - Penalidades/ base de
cálculo da multa por atraso na entrega da Declaração de ITR - DITR (valor devido ou
valor declarado). Aduziu a União que o acórdão guerreado deu provimento ao recurso, sob o
entendimento de que a multa por entrega intempestiva da DITR seria aplicada sobre o valor do
imposto informado na declaração. Em divergência, o acórdão paradigma entende que, quando
houver multa por atraso na entrega da DIAC/DIAT, a base de cálculo dessa penalidade será o
valor efetivamente devido a título de ITR, devendo ser sobrestado o julgamento do mérito do
recurso voluntário até que haja decisão definitiva no processo administrativo fiscal que trata do
ITR.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 162/166, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: ITR - Penalidades/
base de cálculo da multa por atraso na entrega da Declaração de ITR - DITR (valor devido
ou valor declarado).
À fl. 168, foi anexado ao processo Certidão de Óbito do Contribuinte,
constando como data do falecimento 30/04/2014.
A ciência do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, sendo
também intimado o sucessor a apresentar o Termo de Compromisso de Inventariante, no caso de
abertura de inventário, ocorreu às fls. 186 e 191, para parte do espólio do Contribuinte, e por
Edital, às fls. 193/194/195.
O Espólio do Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da
União, às fls. 198/204, aduzindo, preliminarmente, que não houve o correto cotejo entre os
julgados recorrido e paradigma, faltando apontar eventual divergência de forma clara e analítica.
No mérito, reiterou os argumentos realizados anteriormente.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.013702/2005-33

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
Conforme relatório da DRJ, o presente processo do Auto de Infração, às fls. 01,
13/20, exige o Imposto Territorial Rural - ITR, relativo ao exercício de 2000, acrescido de juros
moratórios e multa de oficio, totalizando o crédito tributário de R$ 240.699,95, incidente sobre o
imóvel rural denominado "Ribeirão do Burrinho", com NIRF - Número do Imóvel na Receita
Federal - 2.420.491-9, localizado no município de Doutor Ulysses/PR.
O Acórdão recorrido deu provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: ITR - Penalidades/ base de cálculo da multa por atraso na entrega da
Declaração de ITR - DITR (valor devido ou valor declarado).
A multa por atraso na entrega da DITR tem por base de cálculo o valor do ITR
devido, informado na declaração, respeitando-se o limite mínimo previsto na norma. Não há
como interpretar que o legislador iria instituir uma base de cálculo de multa, já fazendo previsão
de que o valor declarado pelo contribuinte encontra-se incorreto e que a multa pela declaração
seria consubstanciada em base atribuída pela fiscalização.
Conforme muito bem apontado pela Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, no Acórdão 9202- 005.613:
Dá análise sistemática dos dispositivos legais podemos concluir que ao estabelecer a
multa pelo atraso na entrega da declaração, estabeleceu o legislador que deve o sujeito
passivo pagar uma multa, e estabeleceu esse valor sobre o valor devido. O único valor
devido nesse momento é o delarado pelo contribuinte em sua DITR.
Tanto o é que, eventuais diferenças de ITR apuradas em procedimento de ofício tem
como fundamento legal dispositivo posterior, qual seja o art. 14 da Lei no 9.393, de
1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, §1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.013702/2005-33

§2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais.
Da leitura dos dispositivos acima, podemos constatar que no caso de falta de
entrega da DITR ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, procederá
a autoridade fiscal ao lançamento do imposto acrescido da multa de ofício aplicável aos demais
tributos federais, ou seja, aquela prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Isto posto, conclui-se que a multa por atraso na entrega da DITR aplica-se tão
somente quando a declaração for entregue espontaneamente (antes do procedimento de ofício) e
sobre o valor do imposto devido apurado pelo contribuinte.
Desta maneira não merece reforma o acórdão recorrido, que delimitou como base
de cálculo da multa pelo atraso na declaração o valor declarado pelo contribuinte e não o suposto
valor a ser lançado pela autoridade fiscal.
Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional, para, no
mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital